Tribunal: STF
Processo: RHC 260678
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado (feminicídio). Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Culpabilidade, personalidade e conduta social. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Atenuante da confissão espontânea. Ausência de interesse de agir. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Justino Wilson de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 982.984/SP (evento 44).



    O Recorrente foi condenado à pena de 26 anos, 05 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (feminicídio), tipificado no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I e § 7º, III, todos do Código Penal (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto genérica e desproporcional. Argumenta ilegalidade no afastamento da atenuante da confissão espontânea, a qual deveria ser compensada com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria. Requer o provimento do recurso para redimensionar a pena (evento 53). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 76).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 43):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado, que manteve a condenação do agravante à pena de 26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco)  meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado.  2. Nas razões do habeas corpus, a parte impetrante alegou constrangimento ilegal na dosimetria da pena, afirmando que a pena-base foi exasperada sem fundamento idôneo e que a segunda fase da dosimetria foi aumentada com base na gravidade abstrata do delito, além de não ter sido aplicada a atenuante da confissão. 



    3. O pedido de habeas corpus não foi conhecido, e a Defesa reiterou as alegações no agravo regimental, sustentando a desproporcionalidade na redução pela confissão em relação ao aumento aplicado. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de decisão já transitada em julgado e se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de decisão já transitada em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    6. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a dosimetria insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. 



    7. As instâncias ordinárias fundamentaram, de modo concreto, a elevação da pena-base e da pena intermediária, com elementos que transbordam o tipo penal, e a atenuante da confissão foi devidamente aplicada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “O inconformismo não prospera. 



    Consoante destacado na decisão impugnada, o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.  Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados (AgRg no HC 573.735/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe de 30/04/2021; AgRg no HC n. 610.106/PR, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe de 01/03 /2021; HC n. 512.674/CE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática, DJe de 30/05/2019; HC n. 482.877/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, decisão monocrática, DJe de 29/03/2019; HC n. 675.658/PR, Ministro Ribeiro Dantas, decisão monocrática, DJe de 04/08/2021, e HC n. 677.684 /SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão monocrática, 02/08/2021).”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, a Corte Superior não detectou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que “de acordo com o entendimento consolidado/STJ, a dosimetria da pena insere-se dentro de um Juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 710.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14 /12/2021, DJe de 17/12/2021).”. 



    Em acréscimo, reputou que “as instâncias ordinárias, fundamentaram de modo concreto a elevação da pena-base e da pena intermediária, com elementos que transbordam o tipo penal.” (evento 44, fl. 5)



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau exasperou a pena-base do paciente em 1/6, amparado na valoração negativa da culpabilidade, personalidade e na conduta social, pois “No caso em apreço, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, pontua-se que a culpabilidade resta bem evidenciada. Acusado maior de dezoito anos e consciente do ato por ele cometido. Restou evidenciada uma personalidade com nuances de agressividade, diante do relato de testemunhas ouvidas nesta data, vizinhas do casal, que indicaram ouvir situações de brigas intensas e não raras entre eles. Havia histórico de violência doméstica entre o casal, apesar da longa união e da família constituída. Tal fato fora corroborado não só pelo relato das vizinhas do casal, pela filha Suelen, assim como por condenação anterior do acusado por lesão corporal contra a vítima, na década de noventa, o que corrobora de que não se tratavam de meras divergências de casal as brigas mantidas pelo acusado e pela vítima. A conduta social do acusado não se mostrava integralmente reta e ilibada por fazer uso imoderado de substância estupefaciente (álcool) que levava a violência para dentro de seu lar e da sua família, desintegrando-a. As consequências do delito são normais para a espécie delitiva. Pelas circunstâncias apontadas, aumento a pena base em 1/6, a resultar 15 anos de reclusão.” (destaquei) (evento 7, fl. 2).



    O Tribunal de Justiça local, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, à seguinte consideração:



     “Passo, portanto, à análise da dosimetria.



    Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara, para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem, quanto ao apenamento. 



    Nesta linha, desde que o magistrado não tenha desbordado de um quadro de razoabilidade, há que se prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo destacar que o juiz monocrático, diante do vínculo direto com as partes e, portanto, da proximidade com o fato, encontra-se em posição privilegiada para fixar a pena mais adequada. 



    Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do art. 59, do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado. 



    No caso em exame, a ilustre Magistrada sentenciante, na primeira fase, tendo em conta o histórico de agressividade do acusado com relação à vítima, de acordo com o relato de testemunhas, dentre elas, vizinhos e filhos do casal, existindo, até mesmo, condenação anterior por lesão corporal contra a própria vítima, a pena-base foi acertadamente aumentada em 1/6.” (destaquei) (evento 6, fls. 28- 9).



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do paciente, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. 



    Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, registro ausência de interesse do agir da Defesa, pois, conforme devidamente reconhecido no acórdão impugnado, “constata-se que foi efetivada a diminuição da pena, em razão da atenuante da confissão, não havendo, no ponto, interesse de agir.”.



    Com efeito, verifico que, na segunda fase da dosimetria, a magistrada de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena do paciente em 1/6, ao seguinte fundamento: “reputo presentes as circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “d” e “f” do Código Penal, diante de ter o acusado praticado o crime de forma cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por condição do sexo feminino, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. Aumento, pois, a pena em 1/6 por cada circunstância reconhecida, a resultar 23 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão. Reconheço a atenuante da confissão, a ensejar redução de 1/6 na pena, o que resultará em 19 anos, 10 meses e 5 dias.”.



    Ademais, como bem pontuou o parecer ministerial “Reconhecidas pelo Conselho de Sentença três agravantes – art. 61, inciso II, alíneas c, d e f, do Código Penal – e a atenuante da confissão, não é possível a compensação integral, ainda que se trate de circunstância preponderante.”. (evento 76, fl. 4).



    Por fim, anoto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente